Tribunal: TJDFT
Processo: 0729316-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DISTRITAL No 514/93. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELA EMPRESA CREDORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
1. Conforme a Lei Distrital 514/93, a empresa que solicitar registro do consumidor no cadastro negativo fica obrigada a enviar correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado.
2. Inexistindo essa notificação, trata-se de inscrição indevida, havendo danos morais in re ipsa, fixados em R$ 5.000,00.
3. Deu-se provimento ao apelo.